Tribunal: STF
Processo: HC 261303
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS DO PACIENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO EM DELITOS MAIS GRAVES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Cunha e outro, advogados, em 5.9.2025, em benefício de Pedro Jerônimo da Silva Neto, contra decisão pela qual, em 27.8.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.021.143:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de PEDRO JERONIMO DA SILVA NETO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.25.212952-3 /000). 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fl. 22: 



    HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PGJ – QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – POSSÍVEL ILEGALIDADE – CONHECIMENTO TOTAL DA IMPETRAÇÃO – NECESSIDADE – MÉRITO – QUEBRA DE SIGILO REALIZADA MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/96 – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 



    - Tendo sido salientado na impetração a possível ocorrência de flagrante ilegalidade pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telemáticos, esta tese deve ser apreciada em sede de Habeas Corpus. 



    - Não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados telemáticos, se esta encontra-se devidamente fundamentada, mormente diante dos indícios de envolvimento do paciente no delito de tráfico de drogas, o qual é punível com pena de reclusão, restando comprovada a imprescindibilidade da diligência para as investigações, conforme prevê a Lei nº 9.296/96 e em consonância à jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que a decisão que decretou a quebra do sigilo dos dados telemáticos carece de fundamentação adequada, ‘pois: (i) não houve qualquer menção à demonstração de indícios de existência de delito (ii) não foi demonstrada a necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito, tratando-se de primeira medida adotada; (iii) não houve indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (iv) não houve delimitação do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos’ (e-STJ fls. 5/6). 



    Acrescenta que a prisão em flagrante ocorreu por crime apenado com detenção e que não foram realizadas diligências prévias ao decreto da medida cautelar”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a quebra de sigilo de dados telemáticos.



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de ausência de fundamentação idônea para a quebra do sigilo de dados telemáticos do paciente, ressaltando que “não se trata de fundamentação per ralationem (que já seria uma ‘fundamentação’ questionável), pois em nenhum momento o requerimento do MP foi citado ou evocado na referida decisão”. 



    Asseveram que a “quebra de sigilo de dados não foi fundamentada pois: (i) não houve qualquer menção à demonstração de indícios de existência de delito (ii) não foi demonstrada a necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito, tratando-se de primeira medida adotada; (iii) não houve indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (iv) não houve delimitação do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos”. 



    Ressaltam que, “no bojo do processo em que ocorreu a quebra de sigilo, o Paciente foi denunciado tão somente pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, que sabidamente é punido no máximo com detenção”, e que, “para além dos autos da prisão em flagrante por um delito afiançável, não houve qualquer outra diligência investigativa por meio da Polícia Judiciária, ou seja, sequer foi tentada a produção de prova por outros meios disponíveis e menos gravosos aos direitos constitucionalmente previstos”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A concessão da medida liminar, ante a existência o fumus boni iuris e periculum in mora, para declarar a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos, bem como todos os eventuais elementos de informação dela derivadas; 



    b) No mérito – a concessão em definitivo da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.021.143.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Objetiva a defesa a declaração de nulidade da decisão que autorizou o acesso aos dados telefônicos e telemáticos armazenados no telefone celular, apreendido por ocasião da prisão em flagrante do paciente pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, bem como das provas dela derivadas. 



    Sobre esta questão, assim se manifestou a Corte de origem (e-STJ fls. 24 /28): 



    Pois bem. O i. Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente em 25 de abril de 2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (ordem eletrônica nº 04), sendo esta recebida em 26 de maio de 2025 (ordem eletrônica nº 05), ocasião em que o Magistrado primevo deferiu o pedido ministerial de quebra do sigilo de dados telemáticos.



    Feitas essas considerações, tenho que não merece ser º.acolhida a alegação de que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau carece de fundamentação. 



    Ressalto que a quebra de sigilo de dados telemáticos, ao representar uma medida excepcional e potencialmente invasiva à esfera da intimidade e da privacidade, somente deverá ser admitida quando devidamente fundamentada em decisão judicial que demonstre, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução criminal. 



    A jurisprudência tem reconhecido como idônea a fundamentação que evidencie a existência de indícios suficientes de autoria ou participação em infrações penais graves, em especial aquelas punidas com pena de reclusão, além de indicar a ausência de outros meios eficazes para a obtenção de provas, em consonância ao previsto na Lei nº 9.296/96. 



    Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não há falar em ausência de justa causa ou de fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, visto que a medida foi considerada como imprescindível para as investigações’. (HC n. 585.748/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, D Je de No mesmo sentido: 25/11/2020). 



    In casu, em análise perfunctória dos autos, verifico que a decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático foi baseada nos argumentos apresentados pelo ente Ministerial, mostrando-se devidamente motivada, uma vez que existem indícios, trazidos pela autoridade policial, do suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, crime punível com pena de reclusão, de forma que o acesso aos dados telemáticos torna-se imprescindível para a devida apuração da ocorrência do delito. Veja-se:



    ‘(...) Considerando que o celular apreendido pode ser usado como meio para comercialização de drogas ilícitas, necessário desde já o pedido de quebra de sigilo de dados. 



    A diligência se mostra necessária para o fim de angariar elementos probatórios quanto à existência de outros delitos, especialmente identificando outros possíveis envolvidos no evento criminoso, uma vez que os dispositivos podem conter informações de conteúdo criminalístico. 



    Sabe-se que a Lei n. 12.965/2014, conhecida como ‘Marco Civil da Internet’ possibilita o acesso dos dados, conversas e todo conteúdo já armazenado nos aparelhos telefônicos (smartphones) e similares, desde que mediante previa autorização judicial (...).



    Não há que se cogitar em violação ao direito à intimidade, consagrado constitucionalmente (art.5, X da CF), tendo em vista que nenhum direito possui caráter absoluto, intangível. Ao revés, admite-se a relativização das garantias constitucionais quando em confronto com outro direito de igual envergadura, como no caso, o direito à segurança pública (art. 5º, caput, da CF) e a necessidade de proteção eficiente do bem jurídico. 



    Outrossim, no feito está demonstrado o fumus boni iuris (aparência de bom direito) ou fumus delicti comissi, ou seja, a probabilidade de autoria ou participação em infrações penais e a probabilidade de existência de crimes, principalmente quando consideradas as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante. 



    Ademais, a situação objeto da investigação é clara: finalidade de buscar a apuração do crime de tráfico de drogas. 



    No caso vertente, considerando a imprescindibilidade da medida para a obtenção de outros elementos de prova da prática dos ilícitos penais praticados pelo autuado, reveste-se a diligência de imprescindível necessidade. 



    Assim, o Ministério Público pugna pelo afastamento do sigilo dos dados insertos no celular abaixo mencionado, incluindo contatos, fotos, vídeos, áudios e mensagens trocadas – sobretudo a partir de aplicativos de comunicação instantânea como o Whatsapp, bem como demais arquivos encontrados nos dispositivos que possuam interesse criminalístico, autorizando à Polícia Civil a realização de perícia detalhada no aparelho celular, no prazo fixado por Vossa Excelência. (...)’ (fls. 04/07 – ordem eletrônica nº 14) ‘(...) No mais, DEFIRO A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS requerida pelo Parquet, porquanto justificado concretamente a sua necessidade. (...)’ (ordem eletrônica nº 05)



    Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade da decisão sanável por esta estreita via. 



    Por outro lado, como cediço doutrinária e jurisprudencialmente, não é possível, na estreita via do writ, o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da existência ou não dos elementos concretos que ensejaram a quebra do sigilo de dados. 



    Impende salientar que, ao longo da instrução judicial, será averiguada a tese defensiva, respeitado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Logo, o que não se admite é a dilação probatória em sede de Habeas Corpus. 



    Com essas considerações, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento, razão pela qual DENEGO A ORDEM.



    Narram os autos que a polícia recebeu informações de que o paciente possuía arma de fogo e estaria traficando drogas em sua residência. Assim, foi realizado patrulhamento próximo ao endereço do acusado, ocasião em que ele foi abordado e com ele apreendida 1 pedra de crack. No interior dessa residência, ainda, foram localizadas mais uma pedra de crack e 1 arma de fogo calibre .38. 



    A denúncia, recebida no dia 26/5/2025, imputa ao paciente apenas a prática do crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Nada obstante, o Ministério Público justificou o pedido com base nos indícios da prática do crime de tráfico de drogas e na necessidade de melhor elucidar os fatos e eventuais coautores, notadamente diante das circunstâncias da prisão em flagrante, aliadas às informações anônimas recebidas pela polícia, o que foi integralmente acolhido pelo Magistrado singular.



    O pedido foi delimitado nos seguintes termos (e-STJ fls. 17/18):



    Assim, o Ministério Público pugna pelo afastamento do sigilo dos dados insertos no celular abaixo mencionado, incluindo contatos, fotos, vídeos, áudios e mensagens trocadas – sobretudo a partir de aplicativos de comunicação instantânea como o Whatsapp, bem como demais arquivos encontrados nos dispositivos que possuam interesse criminalístico, autorizando à Polícia Civil a realização de perícia detalhada no aparelho celular, no prazo fixado por Vossa Excelência.



    A situação descrita nos autos não é de interceptação de comunicações telefônicas, a atrair a normatividade da Lei n. 9.296/1996. Nessa toada, tem-se que ‘[n]ão há exigência legal de delimitação temporal para a quebra de sigilo de dados estáticos, diferentemente das interceptações telefônicas, que possuem regramento específico’ (AgRg no HC n. 929.100/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025). 



    Diante desse cenário, não se verifica a ilegalidade mencionada pela defesa, uma vez que foram apontados os indícios da prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com a suposta utilização de arma de fogo, além de ter sido demonstrada, ainda que sucintamente, a necessidade de decretação da medida. 



    Outrossim, as instâncias de origem reconheceram a existência de elementos suficientes para autorizar a cautelar, sendo que a revisão desse entendimento resvala, em verdade, no revolvimento do espectro fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via eleita, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    É sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória”.



    5. Não se tem, no caso, carência de fundamentação idônea para a quebra de sigilo de dados telemáticos do paciente. 



    Consta destes autos eletrônicos que a “polícia recebeu informações de que o paciente possuía arma de fogo e estaria traficando drogas em sua residência. Assim, foi realizado patrulhamento próximo ao endereço do acusado, ocasião em que ele foi abordado e com ele apreendida 1 pedra de crack. No interior dessa residência, ainda, foram localizadas mais uma pedra de crack e 1 arma de fogo calibre .38”.



    Embora na denúncia ajuizada contra o paciente, recebida em 26.5.2025, conste, até o momento, a imputação apenas da prática do delito tipificado no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, a decisão do juízo de origem, pela qual determinada a quebra de dados telemáticos do paciente, “foi baseada nos argumentos apresentados pelo ente Ministerial, mostrando-se devidamente motivada”. Foi ressaltado existirem “indícios, trazidos pela autoridade policial, do suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, crime punível com pena de reclusão, de forma que o acesso aos dados telemáticos torna-se imprescindível para a devida apuração da ocorrência do delito”. O Ministério Público na origem fundamentou seu pedido em razão dos “indícios da prática do crime de tráfico de drogas e na necessidade de melhor elucidar os fatos e eventuais coautores, notadamente diante das circunstâncias da prisão em flagrante, aliadas às informações anônimas recebidas pela polícia”. Esses elementos evidenciam haver elementos probatórios que justificaram a medida determinada contra o paciente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COMO EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, PECULATO E CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO POLICIAIS MILITARES E PARTICULARES. UTILIZAÇÃO DA BASE EMPÍRICA EXPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PEDIDO INICIAL DE INTERCEPTAÇÃO E NAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente investigado pela suposta prática de crimes graves, como exploração de jogos de azar, peculato e corrupção, envolvendo policiais militares e particulares. II. Questão em discussão 2. Saber se as decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados foram devidamente fundamentadas, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência. III. Razões de decidir 3. A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. 4. No caso, a interceptação telefônica e as demais medidas cautelares não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. 4. Consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (vide Recurso Extraordinário — RE 625.263/PR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022). 5. Inexiste nulidade das quebras dos sigilos de dados (telefônico e telemático), bem como das interceptações telefônicas, de voz, textos, imagens e sons decretadas pelo Magistrado de primeiro grau, já que foram amparadas pela mesma base empírica apresentada pelo Ministério Público no pedido inicial e nas sucessivas prorrogações. 6. ‘A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664- ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)’ (RHC 113.308/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 252749 ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.4.2025).



    Ademais, para acolher a pretensão dos impetrantes deduzidas na inicial, seria necessário afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de que a quebra de sigilo de dados telemáticos do paciente foi fundamentada em razão dos indícios da participação dele em delitos mais graves, o que demandaria reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora